Tribunal: TJDFT
Processo: 0015336-71.2016.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL E processual civil. EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO. MASSA FALIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. ausência de vícios no acórdão. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento da apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, indicando pormenorizadamente os motivos pelos quais considerou cabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso em análise, com a consequente responsabilização pessoal da sócia, tem-se por não caracterizada as omissões e obscuridades alegadas.
3. Por certo, a mera insatisfação das embargantes com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.